Tribunal: TJDFT
Processo: 0758402-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE APLICAÇÃO CDB. VINCULAÇÃO AOS TERMOS DA OFERTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. ERRO SISTÊMICO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$9.990,61, a título de danos materiais, e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

2. Em suas razões recursais a ré afirma que ocorreu erro sistêmico, que o autor foi comunicado sobre a falha e que aceitou a proposta de acordo do BTG, ocorrido antes da propositura da ação, o que afasta o direito à reparação do dano material. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou quando não, para a aplicação de juros a partir do arbitramento do valor da condenação.

3. Em contrarrazões o autor argumenta que o valor do prejuízo é R$10.300,00 e que a devolução de R$484,31 tem origem diversa. Requer a majoração da indenização por danos materiais para R$10.300,00.

4. Deixo de conhecer o pedido de majoração dos danos materiais formulado nas contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. Com efeito, a pretensão de reforma da sentença deve ser veiculada em recurso próprio, obedecido o prazo legal.

5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Nos termos do art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. E o art. 30 do CDC estabelece que toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

6. Incontroverso o fato de que em 14/10/2022 o autor realizou aplicação de R$5.000,00 em Letra de Crédito Imobiliário (LCI), e em 16/06/2023 efetuou outras oito aplicações em CDB, totalizando R$118.988,00 (ID 58506017 - Pág. 4). E é inconteste que, em decorrência de erro sistêmico da instituição financeira, todas as operações foram canceladas e outras aplicações, menos rentáveis, foram oferecidas ao autor (ID 58506012 - Pág. 2).

7. Nesse contexto, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta (art. 35 do CDC), porquanto frustrada sua legítima expectativa.

8. Constata-se que, não cumprida a primeira oferta veiculada pela ré, o autor aceitou aplicação menos rentável, ante a iminência de não conseguir aplicar o montante resgatado de outros bancos e arcar com prejuízo ainda maior.

9. Destarte, não foi afastada a responsabilidade da instituição financeira pelo cumprimento da oferta inicialmente veiculada ao autor, uma vez eventual erro sistêmico configura fortuito interno relacionado aos serviços e aos riscos da atividade.

10. Outrossim, quanto ao termo de incidência de juros, tratando-se de condenação por danos materiais, escorreita a sentença proferida.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.